Tribunal: TJDFT
Processo: 0052150-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS DISTINTOS.
1. Diante da fixação de verba honorária única na origem, mantida no julgamento de apelação, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelos causídicos da parte ré e reconvinte, determinando o refazimento da sucumbência na ação principal e na reconvenção.
2. A sucumbência relativa à reconvenção é autônoma em relação à da ação principal. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em cada uma das demandas.
3. Em rejulgamento, recurso dos causídicos da parte ré/reconvinte conhecido e provido.